Tribunal: TJES
Processo: 5000862-03.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. UTILIZAÇÃO DE MASCARAMENTO DE NÚMERO (SPOOFING). CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. OMISSÃO DO GERENTE DA AGÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais em decorrência de fraude bancária.

2. Narra a consumidora o recebimento de mensagem SMS falsa e posterior contato telefônico de suposta central de segurança do banco, o que resultou na indução a erro para autorização de operações em terminal de autoatendimento, culminando na contratação de empréstimo (R$ 27.800,06) e transferências via TED para terceiros (R$ 25.871,58).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros que utilizam o número oficial da instituição (spoofing) e realizam transações vultosas dissonantes do perfil da cliente; (ii) verificar se a omissão do gerente da agência, ao tomar conhecimento da fraude em curso e não realizar o bloqueio imediato da conta, caracteriza falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme estabelecem o Tema Repetitivo 466 e a Súmula n° 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O dever de segurança das instituições bancárias compreende a identificação e o impedimento de movimentações financeiras que destoam do perfil de consumo do cliente, notadamente em relação a valores e rapidez das transações.

6. A ausência de mecanismos automáticos de bloqueio para contratação de mútuo vultoso seguido de imediata transferência integral para terceiros configura defeito na prestação do serviço.

7. A utilização do número de telefone oficial da instituição financeira pelos fraudadores (fenômeno spoofing) demonstra falha no sistema de segurança bancário e vincula o evento ao risco do empreendimento.

8. A conduta do gerente da agência, que estabeleceu contato com a consumidora durante a execução do golpe mas omitiu-se em prestar auxílio ou bloquear a conta imediatamente, contribui diretamente para a concretização do dano patrimonial.

9. A inexistência de prova de má-fé da instituição financeira afasta a repetição do indébito em dobro, autorizando a restituição na forma simples, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC.

10. O dano moral caracteriza-se pelo abalo psicológico, estresse e desvio produtivo da consumidora ao tentar solucionar o problema causado pela falha bancária, sendo o valor de R$ 5.000,00 condizente com os parâmetros da jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições bancárias respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno decorrente do risco da atividade.

2. A falha no dever de segurança caracteriza-se pela ausência de mecanismos que identifiquem e obstem transações atípicas e vultosas que destoem do perfil do consumidor.

3. A omissão da instituição financeira em intervir para interromper fraude de que possui ciência iminente gera responsabilidade civil pelos danos decorrentes.

Dispositivos relevantes citados
: art. 341 do CPC; parágrafo único do art. 42 do CDC; § 3º do art. 406 do CC; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, Súmula n° 479; STJ, REsp n. 2.052.228/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.09.2023; STJ, REsp n. 2.015.732/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.06.2023; TJES, Apelação Cível 011200209754, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021.

ACORDA
esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
p
or maioria
de votos,
d
ar parcial provimento ao
recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000862-03.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIA GRACIELA MARVILA RIBEIRO

APELADO: LIVELO S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. UTILIZAÇÃO DE MASCARAMENTO DE NÚMERO (SPOOFING). CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. OMISSÃO DO GERENTE DA AGÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais em decorrência de fraude bancária.

2. Narra a consumidora o recebimento de mensagem SMS falsa e posterior contato telefônico de suposta central de segurança do banco, o que resultou na indução a erro para autorização de operações em terminal de autoatendimento, culminando na contratação de empréstimo (R$ 27.800,06) e transferências via TED para terceiros (R$ 25.871,58).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros que utilizam o número oficial da instituição (spoofing) e realizam transações vultosas dissonantes do perfil da cliente; (ii) verificar se a omissão do gerente da agência, ao tomar conhecimento da fraude em curso e não realizar o bloqueio imediato da conta, caracteriza falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme estabelecem o Tema Repetitivo 466 e a Súmula n° 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O dever de segurança das instituições bancárias compreende a identificação e o impedimento de movimentações financeiras que destoam do perfil de consumo do cliente, notadamente em relação a valores e rapidez das transações.

6. A ausência de mecanismos automáticos de bloqueio para contratação de mútuo vultoso seguido de imediata transferência integral para terceiros configura defeito na prestação do serviço.

7. A utilização do número de telefone oficial da instituição financeira pelos fraudadores (fenômeno spoofing) demonstra falha no sistema de segurança bancário e vincula o evento ao risco do empreendimento.

8. A conduta do gerente da agência, que estabeleceu contato com a consumidora durante a execução do golpe mas se omitiu em prestar auxílio ou bloquear a conta imediatamente, contribui diretamente para a concretização do dano patrimonial.

9. A inexistência de prova de má-fé da instituição financeira afasta a repetição do indébito em dobro, autorizando a restituição na forma simples, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC.

10. Caracteriza-se o dano moral pelo abalo psicológico, estresse e desvio produtivo da consumidora ao tentar solucionar o problema causado pela falha bancária, sendo o valor de R$ 5.000,00 condizente com os parâmetros da jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições bancárias respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno decorrente do risco da atividade.

2. A falha no dever de segurança é caracterizada pela ausência de mecanismos que identifiquem e obstem transações atípicas e vultosas que destoem do perfil do consumidor.

3. A omissão da instituição financeira em intervir para interromper fraude de que possui ciência iminente gera responsabilidade civil pelos danos decorrentes.

Dispositivos relevantes citados
: art. 341 do CPC; parágrafo único do art. 42 do CDC; § 3º do art. 406 do CC; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, Súmula n° 479; STJ, REsp n. 2.052.228/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.09.2023; STJ, REsp n. 2.015.732/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.06.2023; TJES, Apelação Cível 011200209754, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021.

ACORDA
esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
p
or maioria
de votos,
d
ar parcial provimento ao
recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. José Paulo C. Nogueira da Gama, designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
a
pelação cível
por meio do qual pretende,
Julia Graciela Marvila Ribeiro
, ver reformada a r. sentença que, em sede de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de reparação de danos materiais e danos morais e pedido de tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O eminente relator negou provimento ao recurso, sendo acompanhado pelo culto Desembargador Alexandre Puppim.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos,
hei por bem
inaugurar divergência parcial – apenas quanto ao mérito recursal
,
pelos motivos que passo a expor.

Ao que se depreende, os fatos centrais da lide, incontroversos nos autos, revelam que a autora foi vítima do denominado
"Golpe da Falsa Central"
.

Isso porque, a fraude se iniciou com o recebimento de uma mensagem de texto (SMS) de número desconhecido, com a logo do Banco do Brasil/Livelo, alertando sobre a expiração de milhas, fazendo com que a apelante clicasse no link e fornecesse seus dados de acesso (senha pessoal).

Imediatamente, a autora passou a receber ligações da suposta
"Central de Segurança do Banco do Brasil"
(utilizando o número
011 4004-0001
e similares), que, detendo informações cadastrais da vítima, a convenceram da autenticidade e a instruíram a se dirigir a um terminal de autoatendimento para "regularizar" o acesso e bloquear a fraude.

Seguindo as orientações dos golpistas, a Apelante se dirigiu ao caixa eletrônico e, por meio de seu cartão e senha,
autorizou as operações fraudulentas
, resultando na contratação do empréstimo
BB Automático n° 128977457
no valor de R$ 27.800,06 e na realização de transferências via TED, totalizando
R$ 25.871,58
.

Fato crucial, alegado pela apelante e não impugnado especificamente pelo Banco do Brasil (Art. 341 do CPC), é que o
Gerente da Agência
(Sr. Welington Robson) chegou a ligar para a Apelante, do número
02835297550
,
durante o curso da fraude
, informando sobre movimentações estranhas, mas
omitiu-se em prestar auxílio ou bloquear imediatamente a conta
, permitindo a concretização integral do golpe.

Nesse cenário, a banco apelado argui que a fraude fora perpetrada por terceiros, consubstanciando fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, o que afastaria sua responsabilidade.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do
T
ema Repetitivo 466
, firmou entendimento no sentido de que
“
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
”

A Súmula n° 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, ratificou referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que
“
[a
s
]
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Na hipótese, a contratação de um empréstimo de
R$ 27.800,06
e a transferência imediata do valor para a conta de terceiros, em curtíssimo espaço de tempo, em operações que fogem ao perfil usual da cliente, deveria ter acionado
mecanismos de segurança e bloqueio automáticos
do Banco do Brasil.

Noutras palavras, a ausência de procedimentos de verificação para transações atípicas corresponde a um defeito na prestação do serviço, gerando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A propósito do tema, a jurisprudência do STJ:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2.
O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7.
Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor
.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

O fato de o golpe ter se utilizado do número oficial da instituição (fenômeno conhecido como
spoofing
) e o sistema não ter impedido uma transação de valor vultoso e atípica para uma conta de terceiros demonstra que a fraude está umbilicalmente ligada aos riscos inerentes à atividade bancária.

Ou seja, mesmo que o consumidor tenha fornecido dados ou seguido instruções do fraudador, a responsabilidade do banco pode ser mantida se ficar demonstrado que a instituição falhou, permitindo que a fraude se concretizasse.

Ademais, o fato, não impugnado, de o gerente da agência ter ligado para a apelante durante o curso do golpe, informando-a sobre as movimentações atípicas, demonstra que o Banco tinha ciência da fraude em curso e dos riscos iminentes e, com efeito, ao não prestar o auxílio devido, nem bloquear a conta imediatamente (apesar de ter a oportunidade de intervir), o Banco do Brasil contribuiu diretamente para a consumação do dano.

Não há, portanto, como sustentar a culpa concorrente da consumidora ou, ainda, a hipótese de fortuito externo.

Reconhecida a responsabilidade, impõe-se a reforma da sentença para acolher os pedidos indenizatórios, de modo que

deve ser declarado
inexistente
e
nulo
o contrato de empréstimo
BB Automático n° 128977457
(R$ 27.800,06), por ter sido celebrado mediante fraude.

O valor do empréstimo (R$ 27.800,06) fora creditado na conta da apelante e subsequentemente transferido (R$ 25.871,58) para terceiros, para evitar o enriquecimento sem causa e restaurar o
status quo ante
, deve ser operada a
compensação
entre a obrigação do banco de restituir o valor subtraído e o valor do principal do empréstimo creditado na conta da consumidora.

Assim, a responsabilidade material dos apelados se limita a: (a) garantir que a Apelante não seja cobrada pelo principal do empréstimo; e (b) assegurar a não ocorrência de lançamentos a débito na conta da consumidora em razão da fraude.

A devolução dos valores eventualmente descontados do empréstimo deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira (Art. 42, Parágrafo Único, CDC).

Em relação à indenização por danos morais, é possível deduzir que a recorrente sofrera
abalo psicológico
significativo,
estresse
,
preocupação excessiva
e
temor de perda patrimonial
, decorrentes tanto da fraude sofrida quanto do
tratamento inadequado
dispensado pelo banco ao tentar resolver o problema.

Além disso, o
desvio produtivo
— tempo e esforço gastos na tentativa de solucionar o problema causado pelo banco — também reforça a necessidade de reparação por danos morais.

No mesmo sentido, firmou-se na jurisprudência do STJ entendimento segundo o qual,
“
demonstrada a existência de falha na prestação do serviço
[...]
, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável
.
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

No que se refere ao
quantum
, o valor de R$ 5.000,00 atende ao método
bifásico
erigido pelo STJ, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta egrégia Corte, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
inauguro divergência para
dar parcial provimento
ao recurso

e reformar a sentença para:

i) declarar a inexistência do débito oriundo do contrato de empréstimo BB Automático n° 128977457 (R$ 27.800,06);

ii) condenar o
s apelados
à restituição do valor de R$ 25.871,58 (vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), a título de danos materiais, operando-se a compensação entre o valor do principal do empréstimo creditado na conta da consumidora e a quantia a ser restituída, para fins de retorno ao
status quo ante.

iii)

condenar
os apelados
ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais,
sobre o qual incidirão juros de mora calculados pela Taxa Selic deduzida do IPCA (§3o do art. 406 do CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ) e, a partir do arbitramento até a data do efetivo pagamento, incidirá exclusivamente a Taxa Selic.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000862-03.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIA GRACIELA MARVILA RIBEIRO

APELADO: LIVELO S.A., BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JULIA GRACIELA MARVILA RIBEIRO
em face da r. sentença de id. 56486624 que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de reparação de danos materiais e danos morais e pedido de tutela de urgência proposta em face de
BANCO DO BRASIL S/A
e
LIVELO S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 14756358), a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o magistrado de primeira instância não enfrentou todos as provas trazidas;
(ii)
o gerente da agência que se encontrava o apelante poderia ter prestado auxílio e não o fez;
(iii)
a apelação deve ser recebida com concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso em ids. 14756370 e 14756371.

Manifestação da apelante pelo reembolso do recolhimento em dobro frente a alegação de preparo realizado corretamente (id. 15347783)

Pois bem.

Na inicial, a autora alega que recebeu um link via SMS do número +5512930857243 em seu telefone celular, com a logo do Banco do Brasil dizendo que suas milhas do programa Livelo estariam próximas de expirar. A apelante acessou o link no dia seguinte e forneceu seus dados de acesso, momentos antes de perceber que se tratava de um link suspeito. Momentos após, se dirigiu à agência de Itapemirim, porém esta já estava fechada.

Relata que dentro da agência começou a receber ligações de um número que se dizia da Central de Segurança do Banco do Brasil, o qual informou dados pessoais da apelante se recobrindo de aparente autenticidade. Tratava-se, todavia, de uma nova etapa do golpe, em que a apelante novamente seguiu os passos indicados pelos golpistas para auxiliá-lo na conclusão do ato.

Por fim, a recorrente sustenta que recebeu uma ligação do gerente da agência que lhe informou sobre a ocorrência de movimentações atípicas na conta da recorrente, mas que este não teria dado a devida importância ao caso.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a fraude foi perpetrada por terceiros, sem qualquer participação do banco réu, configurando-se hipótese de fortuito externo.

Conforme já relatado, a questão de direito do presente recurso cinge-se em analisar se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelo prejuízo material suportado pela apelante em decorrência do pagamento do boleto fraudulento.

Entretanto, já adianto que, conforme destacado pelo MM. magistrado sentenciante, o caso em análise configura hipótese de golpe externo, praticado por terceiros, sem qualquer falha direta do banco recorrido.

Como se sabe, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as instituições financeiras, enquanto fornecedoras de serviços, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação de serviço, salvo se comprovada alguma das excludentes previstas no § 3º, inciso II, do mesmo artigo, que assim dispõe:

Art. 14.
(...)
§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, entendo que restou devidamente comprovado a ausência de responsabilidade do banco. Digo isso porque a apelante forneceu acesso à sua conta aos golpistas ao digitar sua senha pessoal em link estranho à instituição financeira. Não se trata, portanto, de falha na segurança dos dados privados do cliente, mas de um acesso facilitado por culpa exclusiva da autora.

Infelizmente tais casos têm se tornado comuns no Brasil, havendo situações onde é possível deduzir que de fato houve falha na prestação de assistência dos bancos. Porém, na questão em tela, entendo que não se pode atribuir ao banco qualquer responsabilidade sob as movimentações financeiras realizadas fraudulentamente, por meio do “golpe da falsa central”.

Em que pese a alegação da apelante de que a sentença não enfrentou todos os pontos trazidos, junto a manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que apresenta-se nula a decisão que se ressente de fundamentação. Por sua vez,
não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda.
(REsp 1589352/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).[...]”(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198906629, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022)

Não houve falha de fundamentação para a conclusão atingida na r. sentença, tampouco a falta de resposta voltada exclusivamente ao fato aludido causou algum prejuízo na compreensão do
decisum
. Além disso, o fato de o gerente da agência ter ligado para a apelada não faz, por si só, prova de nada, nem teria sido capaz de evitar as transferências já realizadas em momento antecedente.

Ademais, conforme consignado no comando sentencial
“diuturnamente se veicula pelos diversos tipos de mídia orientações e alertas quanto à incidência de fraudes/golpes envolvendo atuação de terceiros alheios a instituições financeiros, de modo que a conduta da requerente se mostrara, ao mínimo, desprovida de cautela com suas atividades econômicas/financeiras, circunstância que não se pode imputar aos demandados.”

A jurisprudência tem sido firme ao reconhecer a ausência de responsabilidade das instituições financeiras quando a fraude decorre de fortuito externo e há culpa exclusiva da vítima. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA INTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. DECISÃO MANTIDA. - A legislação consumerista consagra a responsabilidade de natureza objetiva do fornecedor de serviços, que prescinde da demonstração de prejuízos ou do elemento culpa, caracterizador em outras espécies de responsabilização civil. - Outrossim, o §3º do art. 14 do CDC, dispõe que a responsabilidade é excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. -
Se o requerente realiza pagamento induzido a erro por terceiros falsários e sem qualquer participação da instituição financeira requerida, resta comprovada sua culpa exclusiva no evento danoso, sendo incabível a responsabilização da parte requerida, notadamente quando verificada a desídia da parte autora com os cuidados exigidos na realização de transações financeiras
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.362413-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BOLETO FALSO. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, além de antecipação de tutela. Sentença de parcial procedência condenou os réus Banco Santander S.A. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. a restituir ao autor R$ 4.500,00. Ação julgada improcedente em relação a PagSeguro Internet S.A. e Serasa S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva das instituições financeiras; (ii) analisar a responsabilidade das instituições financeiras e a culpa exclusiva do consumidor; (iii) avaliar a procedência dos pedidos de indenização por danos morais e a exigibilidade do débito. III. Razões de Decidir
3. Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva das instituições financeiras, considerando a teoria da asserção. 4. O autor foi vítima de golpe por meio de ligação e WhatsApp, canais não oficiais do banco, caracterizando fortuito externo. Boleto com erros grosseiros. Culpa exclusiva da vítima. IV. Dispositivo 5. Recurso da autora não provido. Recurso das requeridas provido
. Sentença reformada para reconhecer a total improcedência da ação. (TJSP; Apelação Cível 1021575-25.2021.8.26.0224; Relator (a): Mara Trippo Kimura; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2); Foro de Guarulhos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2025; Data de Registro: 03/02/2025)

Diante desse cenário, não há fundamento legal para imputar responsabilidade ao Banco do Brasil e a Livelo S.A., devendo ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (QUINZE por cento) sobre valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Respeitosamente, acompanho o voto divergente inaugurado pelo Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Sessão de 10.11.25 a 14.11.25

Voto: Acompanhar a divergência.

Desembargadora Janete Vargas Simões